Tribunal: TJBA
Processo: 8042428-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042428-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: ANA PAULA GHENO GUIMARAES

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA (MASTOPEXIA, ABDOMINOPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, PEXIA DE COXAS E CORREÇÃO DE DIÁSTASE). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O CUSTEIO INTEGRAL DOS PROCEDIMENTOS. LEGALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS COMO DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO À OBESIDADE MÓRBIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA PELO RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DA DEMORA NA MANUTENÇÃO DO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA ANTE A EVIDÊNCIA CLÍNICA NO RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE VINCULANTE. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em primeiro grau que concedeu a tutela de urgência à Agravada, Ana Paula Gheno Guimaraes, para determinar a imediata autorização e cobertura integral de cinco procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica (mastopexia, abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase, braquioplastia e pexia de coxas), sob pena de multa diária. A Agravada é beneficiária de plano coletivo empresarial, e os procedimentos foram indicados em razão do excesso de pele e tecido dermogorduroso remanescente após cirurgia bariátrica, o qual estaria causando prejuízos funcionais, estéticos e psicológicos.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal reside na avaliação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especificamente quanto.

Ao caráter funcional ou meramente estético dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, à luz da Lei nº 9.656/1998 e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.
À exigibilidade, ou não, de que a beneficiária se submeta à junta médica da operadora, ou de que o juízo se valha de parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), antes de efetivar a determinação de cobertura.

À natureza (taxativa ou exemplificativa) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no contexto dos tratamentos complementares à cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional como procedimento complementar e inseparável do tratamento da obesidade mórbida, especialmente nos casos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. A jurisprudência pátria tem assentado que a retirada do excesso de pele (dermolipectomia), em diferentes áreas do corpo, não se limita ao aspecto estético, mas visa restaurar a saúde física e mental do paciente, impedindo o surgimento de infecções fúngicas, dermatites, problemas posturais e transtornos psíquicos severos.

O argumento da Agravante de que o Rol da ANS (o qual lista apenas a abdominoplastia como procedimento pós-bariátrica sob certas condições) seria taxativo não se sustenta no caso concreto, haja vista o reconhecimento, pelo médico assistente, da conexão direta dos cinco procedimentos pleiteados com o tratamento da obesidade mórbida. É consolidado o entendimento de que havendo expressa indicação médica quanto à necessidade do procedimento para a preservação da saúde do paciente, a recusa da operadora é indevida.
A ausência de requerimento administrativo prévio à operadora, para avaliação pela junta médica, não pode inviabilizar o deferimento da tutela de urgência, especialmente quando o relatório médico acostado indica a magnitude e a urgência da intervenção. A indicação pela equipe multidisciplinar, incluindo a cirurgia plástica reparadora, atesta a imperiosa necessidade funcional dos procedimentos, que visam a recuperação plena da Agravada.
A alegação de ausência de perigo de dano (
periculum in mora
) feita pela Agravante contraria a evidência material de que o excesso de tecidos impacta gravemente a qualidade de vida, higiene e o bem-estar psicológico da Agravada, configurando risco iminente de agravamento das comorbidades ou do quadro psicológico. A probabilidade de reversão da decisão não pesa mais que o risco à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificado o custeio imediato.
O deferimento da tutela de urgência pelo
J
uízo de origem, ao determinar a cobertura integral baseada no relatório médico, mostra-se em consonância com a legislação consumerista e o direito fundamental à saúde, não merecendo reparos.

V
. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e não provido para manter integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear cirurgias plásticas reparadoras (como Mastopexia, Braquioplastia e Pexia de Coxas) após cirurgia bariátrica, quando tais procedimentos são indicados pelo médico assistente como necessários para a restauração funcional, física e psicológica do paciente, constituindo um desdobramento indissociável do tratamento da obesidade mórbida.

A indicação médica específica, atestando o caráter funcional das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, prevalece sobre a alegação de natureza unicamente estética e sobre a restrição contida no rol da ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8042428-69.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como Agravada
ANA PAULA GHENO GUIMARAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador (BA), 28 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB